Tribunal: STF
Processo: Rcl 45095
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Ismael Jose da Silva em face do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por suposta violação aos seguintes julgados: RHC n. 117.076, HC 143.595-MC/SP, RHC 168.796-MC/SP, RE 982.162/SP, ARE 1225185 RG/MG. 
    Na petição inicial, sustenta que foi denunciado e pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI (homicídio qualificado), e artigo 211 (ocultação de cadáver), na forma dos artigos 29 e 69, todos do Código Penal. 
    Aduz que o primeiro julgamento, em 24.08.2018, foi absolvido do crime de homicídio qualificado pelo conselho de sentença na primeira série no terceiro quesito (não concorreu para pratica do crime- 3x4 votos). Entretanto, o TJRO postulou anulação do julgamento sustentando que o veredicto foi tomado de forma manifestamente contrária à prova constante dos autos. A apelação do TJRO foi provida. 
    Afirma que em segundo julgamento realizado no Tribunal do Júri, foi condenado pelo crime de homicídio qualificado e absolvido no crime de ocultação de cadáver. 
    Sustenta que apresentou apelação, mas que o recurso não foi conhecido por óbice do §3º do art. 593 do CPP. 
    Alega que “opôs embargos infringentes e de nulidades (n. 0002083- 05.2020.822.0000), tendo em vista que a tese prevista dispositivo no art. 593, III “d”, do CPP, e seu §3°, no sentido de que a apelação pela decisão manifestamente contraria à prova dos autos desde do ano de 2008 tornou-se recurso exclusivo da defesa.” (eDOC 1, p. 9)
    Requer: “invalidar do acordão proferido no dia 07.03.2018 que determinou a submissão do reclamante ao novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Restabelecendo-se, em consequência, a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, que absolveu o ora reclamante com base no art. 483, II, do CPP (Ação Penal nº 1000661-41.2017.8.22.0013 – Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal e do Tribunal do Júri da comarca de Cerejeiras/RO); b) subsidiariamente, determinar a suspenção do processo, até a análise do mérito da presente Reclamação Constitucional, expedindo o competente alvará de soltura do reclamante, visto que respondeu o persecução penal em liberdade; c) caso assim não entenda, requer tão somente, ainda que de oficio, a anulação do acordão (Autos da Apelação n° 0005245- 42.2019.822.000), afim de determinar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, por 2° Câmara Criminal conheça e análise o recurso de apelação do reclamante, afim de superar a óbice alegada.” (eDOC 1, p. 23).
    Solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 12), as quais foram apresentadas (eDOC 15). 
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento ou pelo não acolhimento da reclamação.(eDOC 21)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional).
    No caso, indica-se inicialmente como paradigma o RHC nº 117.076, HC nº 143.595-MC/SP e o RHC nº 168.796-MC/SP. Entretanto, as decisões proferidas em habeas corpus e em recurso em habeas corpus são de cunho subjetivo e os efeitos de decisões nele proferidas se limitam às partes que figuraram na relação processual. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NO HABEAS CORPUS N. 109.049. DECISÃO INTER PARTES: DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 37354 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.03.2020)
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.56.2013) 
    No que se refere à alegação da violação à decisão do RE 982.162/SP, verifico que este recurso teve seguimento negado, mas que foi concedida ordem de habeas corpus de ofício, para restabelecer a soberania do veredicto e determinar a absolvição do recorrente.
    Entretanto, não se trata de recurso com repercussão geral, tampouco de recurso repetitivo. É, por outro lado, decisão de cunho subjetivo, cujos efeitos se limitam às partes que figuraram na relação processual. 
    Por fim, quando à alegação de descumprimento da decisão proferida no ARE 1225185 RG/MG, consigno que, neste caso, há repercussão geral do julgado. Contudo, sem adentrar no mérito da questão, verifica-se que no caso dos autos não comprovação de existência de recurso extraordinário pendente. Ademais, no referido ARE não foi determinada a suspensão nacional dos feitos relacionados.
    Por fim, apontou-se que o paciente foi inicialmente absolvido do crime de homicídio qualificado pelo conselho de sentença na primeira série no terceiro quesito (não concorreu para pratica do crime- 3x4 votos). Ou seja, o caso não se enquadra à hipótese de repercussão geral reconhecida no ARE 1225185 RG/MG, em que se discute exclusivamente a absolvição pelo quesito genérico.
    Com efeito, a reclamação não pode ser empregada como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, contornando o iter legalmente previsto para a impugnação das decisões judiciais.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NO RE 760.931-RG. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não esgotadas as instâncias ordinárias, incabível a invocação de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, consoante o art. 988, § 5º, II, do CPC. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (Rcl 38889 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 
RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 40252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de janeiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente